Tribunal: TJBA
Processo: 8019940-11.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8019940-11.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Em segredo de justiça e outros Advogado(s): NATALIE MAGALHAES VIEIRA, ALICE SILVA LEITE, JULIANO SILVA LEITE APELADO: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s):VERBENIA CARNEIRO SANTOS, RAIZA DE ARAUJO RAMOS, REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. INSUMOS DE SAÚDE. FIXADOR DE TRAQUEOSTOMIA E FRALDAS GERIÁTRICAS. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI Nº 14.454/2022. MICROCEFALIA E EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE. CRIANÇA COM COMORBIDADES SEVERAS. EFICÁCIA COMPROVADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL OCORRENTE. FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA. ATUALIZAÇÃO TRIMESTRAL DE RECEITUÁRIO. SÚMULA 102 TJSP. TEMA 990 STJ. TEMA 1.076 STJ. SÚMULA 362 STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do fármaco Canabidiol 20% e insumos (fixador de traqueostomia e fraldas), em favor de menor impúbere com diagnóstico de microcefalia, epilepsia de difícil controle e sequelas de infecção por citomegalovírus. A sentença fundamentou-se na natureza taxativa do Rol da ANS e na exclusão contratual de medicação para uso domiciliar. O apelante busca a reforma do julgado para garantir o tratamento e a condenação da operadora por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em saber: (i) se a negativa de cobertura de medicamento à base de canabidiol e insumos essenciais é legítima sob o argumento de uso domiciliar e taxatividade do Rol da ANS; (ii) verificar a obrigatoriedade de custeio diante da gravidade do quadro clínico e da autorização da ANVISA; e (iii) determinar se a recusa gera dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A recusa da operadora é abusiva, pois o tratamento médico prescrito visa a proteção da vida e dignidade da pessoa humana, sendo o fármaco essencial para o controle de crises convulsivas após o insucesso de terapias convencionais. A administração domiciliar, em casos de patologias crônicas graves, configura extensão do tratamento hospitalar, sendo vedada a exclusão que inviabilize a desospitalização e o manejo clínico adequado. O Rol da ANS possui taxatividade mitigada (Tema 988 STJ) e a Lei nº 14.454/2022 consolidou a obrigação de cobertura para tratamentos com eficácia comprovada ou recomendados por órgãos técnicos. A existência de autorização da ANVISA para importação de Canabidiol atesta a segurança sanitária e impõe o dever de custeio pelo plano de saúde, conforme jurisprudência pacífica do STJ. O dano moral decorre da angústia e do risco biológico injustificável imposto à criança e sua família diante da inércia da operadora em cumprir a indicação médica urgente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, condenando a apelada ao fornecimento do tratamento e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento à base de canabidiol e de insumos indispensáveis ao manejo de paciente grave sob o pretexto de uso domiciliar ou exclusão do rol da ANS. 2. A continuidade do fornecimento depende da apresentação trimestral de relatório médico atualizado". Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8019940-11.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante I. L. B, representado por sua genitora MILENA LIMA SANTOS, e, como apelada, UNIÃO MÉDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE FEIRA DE SANTANA, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença primeva e julgar procedentes os pedidos exordiais, condenando a Apelada ao fornecimento do medicamento Canabidiol 20% - Líquido e insumos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA